Tribunal: TJMT
Processo: 1071540-42.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071540-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ROQUE DE ASSIS NETO - CPF: 704.090.991-04 (RECORRENTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1071540-42.2022.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargante
:
município de cuiabá.

Embargado
:
JOSÉ ROBERTO ROQUE DE ASSIS NETO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LC Nº 093/2003 E LC Nº 220/2010). ART. 7º, XXIII, DA CF/1988 COMO NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. TESE FIXADA EM IRDR DO TJMT. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO PROVIDO. DESSOBRESTAMENTO DETERMINADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que dera parcial provimento ao recurso inominado do reclamante para condenar o município à implantação e ao pagamento retroativo do adicional de periculosidade a servidor vigilante.

O embargante alega erro material e omissão quanto à análise das Leis Complementares municipais nº 093/2003 (arts. 44 e 192) e nº 220/2010 (art. 43), que vedam o pagamento do adicional. Sustenta-se, ainda, ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF e à interpretação constitucional consolidada.

O embargado apresenta contrarrazões defendendo a inexistência de vícios e a possibilidade de aplicação direta do art. 7º, XXIII, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorrera em omissão ao deixar de apreciar a legislação municipal que veda o adicional de periculosidade; (ii) estabelecer se, à luz dessa legislação, da Súmula Vinculante nº 37 e do entendimento do TJMT no IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000, é juridicamente possível a concessão do adicional a vigilantes municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado omite-se ao não examinar os arts. 44 e 192 da LC nº 093/2003 e o art. 43 da LC nº 220/2010, que instituem regime remuneratório por subsídio e vedam expressamente o pagamento de adicionais, incluindo o de periculosidade.

A norma do art. 7º, XXIII, da CF/1988 possui eficácia limitada e depende de regulamentação específica pelo ente federado competente, conforme reconhecido pelo STF.

A legislação municipal vigente impede, de forma explícita, a concessão do adicional de periculosidade, inexistindo base legal para sua instituição por decisão judicial.

A concessão judicial do adicional violaria o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores sem previsão legal.

O TJMT, no processo nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (IRDR), firmou tese exigindo lei específica para o pagamento do adicional de periculosidade a vigilantes, reforçando a impossibilidade de concessão judicial.

A omissão identificada impõe o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado.

Considerada a solução da causa à luz da tese fixada no IRDR – Tema 6, determina-se o dessobrestamento do processo, conforme art. 13 do Provimento TJMT/CM nº 28/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso inominado provido. Pedido julgado improcedente. Determinado o dessobrestamento.

Tese de julgamento:

A legislação municipal de Cuiabá (LC nº 093/2003 e LC nº 220/2010) veda o pagamento do adicional de periculosidade a servidores sujeitos ao regime de subsídio.

A concessão judicial de adicional de periculosidade sem lei específica viola o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

O art. 7º, XXIII, da CF/1988 é norma de eficácia limitada e exige regulamentação do ente federado, conforme entendimento do STF e do TJMT no IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000.

A omissão quanto à análise da legislação municipal configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; LC municipal nº 093/2003, arts. 44 e 192; LC municipal nº 220/2010, art. 43; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Provimento TJMT/CM nº 28/2023, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, RE 599166 AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 31.05.2011; TJMT, IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante e condenou o ente municipal, ora embargante, a implantar o adicional de periculosidade nos proventos do autor, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento de seu cargo efetivo, enquanto no exercício da função de vigilante, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas.

Em suas razões, o embargante alega a existência de erro material e omissão no julgado, sustentando que a legislação municipal veda expressamente o pagamento do adicional de periculosidade, conforme disposições do art. 44 e art. 192 da Lei Complementar nº 093/2003 e art. 43 da Lei Complementar nº 220/2010.

Argumenta que o art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal é norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação legal para sua aplicação, e que os precedentes utilizados como fundamento do acórdão referem-se à legislação de outros municípios, com teor diverso da legislação do município de Cuiabá.

Aduz, ainda, que o acórdão não observou o regime jurídico aplicável ao caso e a decisão contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a Súmula Vinculante nº 37.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 334294880), alegando que os embargos constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo vícios a serem sanados.

Sustenta que o acórdão foi devidamente fundamentado com base na hierarquia das normas, aplicando diretamente o art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, combinado com o art. 193, § 1º, da CLT e NR-16 do MTE.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Com efeito, analisando detidamente os autos e as razões apresentadas nos embargos de declaração, verifica-se a existência de omissão no julgado quanto à análise específica da legislação municipal aplicável ao caso, notadamente as disposições do art. 44 e art. 192 da Lei Complementar nº 093/2003 e art. 43 da Lei Complementar nº 220/2010, que expressamente vedam o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores do município de Cuiabá.

Conforme apontado pelo embargante, o art. 44 da Lei Complementar nº 093/2003 estabelece: "
a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma de lei específica
".

Por sua vez, o art. 192 da mesma lei dispõe que "
ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá
".

Ademais, o art. 43 da Lei Complementar nº 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, estabelece que "
o sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar
".

Nesse contexto, é necessário reconhecer que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar especificamente essas disposições legais que
expressamente vedam
o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores do município de Cuiabá.

Importante destacar que, recentemente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do processo nº 1026953-64.2024.8.11.0000, firmou entendimento no sentido da necessidade de lei específica para a concessão do direito relativo ao adicional de periculosidade a vigias e vigilantes, em observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

Segundo o entendimento firmado pelo TJMT, o art. 7º, inciso XXIII, da CF/1988, que prevê o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação infraconstitucional para sua aplicação, conforme a expressão "
na forma da lei
" contida no próprio dispositivo constitucional.

Assim,
não havendo lei municipal que preveja o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores que exercem a função de vigilante
–
pelo contrário
,
havendo expressa vedação legal para tal pagamento – não é possível a concessão do referido adicional por decisão judicial, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante nº 37 do STF
, que dispõe: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "
cabe à legislação infraconstitucional - observadas as regras de competência de cada ente federado - a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos
" (RE 599166 AgR/SP, Relator Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 31/05/2011).

Portanto, considerando que a legislação do município de Cuiabá veda expressamente o pagamento do adicional de periculosidade aos seus servidores, e em observância ao princípio da legalidade e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como ao recente entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no processo nº 1026953-64.2024.8.11.0000, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada,
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo município de Cuiabá, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 6 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025